Tribunal: STF
Processo: MS 20932
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-20
Data de publicação: 1989-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA 'EX OFFICIO' AO S.T.F. PELO
T.S.T.. QUESTÃO DE ORDEM.
A REMESSA NECESSARIA, OU 'EX OFFICIO', A QUE ALUDEM O PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 12 DA LEI 1.533/51, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A
LEI 6.071/74, O ARTIGO 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,  SOMENTE
DIZ RESPEITO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, E NÃO A CONCESSÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ORIGINARIAMENTE PERANTE TRIBUNAL.
REMESSA 'EX OFFICIO' A QUE SE NEGA PROVIMENTO, DETERMINANDO-SE
A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.